Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. CONTESTAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRAZO PARA SANAR OS VÍCIOS. AUSÊNCIA. RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.
1. Mero erro material na qualificação da parte ré e na juntada de procuração equivocada são vícios facilmente remediáveis. A decretação da revelia, sem dar oportunidade à parte para saná-los, viola os princípios da razoabilidade, da cooperação entre os sujeitos do processo, e sobretudo, à ampla defesa, por aplicação analógica do art. 76 do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.